Tribunal: TJBA
Processo: 8177457-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177457-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CATIA LIMA PAIXAO

Advogado(s)
:
JEANE LIMA PAIXAO, DIANA SANTANA ARAUJO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE. DIREITO DE IMAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. CONTEÚDO GERADO POR TERCEIRO. VÍDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. REMOÇÃO VOLUNTÁRIA DO CONTEÚDO APÓS O AJUIZAMENTO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. ART. 19 DA LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). NECESSIDADE DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA PARA CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8177457-25.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CATIA LIMA PAIXAO (acionante) e como apelado FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (acionado).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator